Tribunal: TJSP
Processo: 1006441-84.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de abusividade na cobrança das tarifas – Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Insurgência recursal do autor, postulando o reconhecimento da abusividade na cobrança dos serviços de terceiros – Tarifa de serviços de terceiros no valor de R$3.794,40 –

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de abusividade na cobrança das tarifas – Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Insurgência recursal do autor, postulando o reconhecimento da abusividade na cobrança dos serviços de terceiros – Tarifa de serviços de terceiros no valor de R$3.794,40 – Ausência de especificação das atividades prestadas – Abusividade reconhecida - Sentença reforma neste ponto – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006441-84.2016.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante CLÁUDIO
RIBEIRO PASSOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006441-84.2016.8.26.0077 -Voto no 15932
2
Apelação no: 1006441-84.2016.8.26.0077
Apelante: CLÁUDIO RIBEIRO PASSOS.
Apelado: BANCO ITAUCARD S/A.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). LUCAS GAJARDONI FERNANDES.
Comarca: Birigui 2a Vara Cível.
VOTO No 15932
APELAÇÃO
“AÇÃO REVISIONAL” - CONTRATOS
BANCÁRIOS

Cédula
de
Crédito
Bancário

Financiamento de veículo
Alegação de abusividade na
cobrança das tarifas
Sentença que julgou parcialmente
procedente a demanda
Insurgência recursal do autor,
postulando o reconhecimento da abusividade na cobrança
dos serviços de terceiros Tarifa de serviços de terceiros no
valor de R$3.794,40
Ausência de especificação das
atividades prestadas Abusividade reconhecida - Sentença
reforma neste ponto
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença
de fls. 132/134, cujo relatório adoto, julgou a Ação Declaratória de
Nulidade de Cláusulas Contratuais c.c. Repetição de Indébito
interposta por CLÁUDIO RIBEIRO PASSOS em face de BANCO
ITAUCARD S/A, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para a ação proposta
por CLÁUDIO RIBEIRO PASSOS em face de BANCO ITAUCARD S/A, e o
faço unicamente para DECLARAR a nulidade da cobrança da tarifa de
gravame, conforme decisão de fls. 77/79. A autora sucumbiu em
maior parcela de sua pretensão, de modo que ela deve arcar com a
integralidade das custas e despesas processuais, além dos honorários
de sucumbência, que arbitro em 20% sobre o valor da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006441-84.2016.8.26.0077 -Voto no 15932
3
descontando-se eventuais quantias já pagas em razão da decisão de
fls. 77/79. Observe-se na cobrança as disposições da Justiça Gratuita
com relação à autora.”.
Os embargos de declaração, opostos pelo
autor às fls. 136/138, foram rejeitados à fl. 142.
Insurgência recursal do autor postulando a
reforma do julgado no tocante à cobrança dos serviços de terceiros,
uma vez que não houve a especificação do serviço a ser prestado (fls.
144/150).
Contrarrazões apresentadas às fls. 152/155.

Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois
é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois o apelante é
beneficiário da justiça gratuita.

De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006441-84.2016.8.26.0077 -Voto no 15932
4
CPC.
Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de
Cláusulas Contratuais c.c. Repetição de Indébito interposta por
CLÁUDIO RIBEIRO PASSOS em face de BANCO ITAUCARD S/A,
objetivando o reconhecimento da abusividade na cobrança da Tarifa
de Cadastro, Tarifa de Gravame e Serviço de Terceiros, restituindo
os valores indevidamente cobrados com os mesmos juros aplicados
no contrato.
As
partes
celebraram
em
05.03.2010,
contrato de financiamento representado por Cédula de Crédito
Bancário, no valor total de R$41.577,93, a ser pago em 60 parcelas
fixas de R$1.009,24, com o fim de adquirir o veículo descrito na
inicial. Foram expressamente pactuadas taxas de juros de 1,30% ao
mês e 17,02% ao ano, com CET de 24,36% ao ano. Foram incluídas
ainda as tarifas de cadastro (R$598,00), tarifa de gravame (R$
42,11) e Serviços de Terceiros (R$3.794,40). O instrumento
contratual foi juntado às fls. 17/21.
Observa-se que o objeto do presente recurso
reside exclusivamente em apreciar a abusividade na cobrança de
serviços de terceiros.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor
contratou serviços como destinatário final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006441-84.2016.8.26.0077 -Voto no 15932
5
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Superior
Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Pois bem.
Com respeito à tarifa de serviços de
terceiros, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
acerca da matéria no julgamento do Recurso Especial repetitivo
1.578.553/SP, quando se decidiu a respeito do tema 958 de Direito
Civil do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006441-84.2016.8.26.0077 -Voto no 15932
6
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem
a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula
que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)
Entretanto, apesar da tarifa referente aos
serviços de terceiros ter sido fixada de forma clara e objetiva (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006441-84.2016.8.26.0077 -Voto no 15932
7
21), não há documento com especificação do serviço prestado, de
sua natureza, nem prova de que o serviço foi prestado. O réu deixou
de prestar informações claras, corretas e objetivas sobre a referida
tarifa. Assim, a abusividade da tarifa a título de “serviços de
terceiros” deve ser reconhecida.
Portanto, diante das peculiaridades do caso
em tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor
a reforma parcial da r. sentença, a fim de reconhecer a abusividade
na cobrança do serviços de terceiros. Os valores serão corrigidos
monetariamente desde a data da celebração do contrato, e
acrescidos de juros de mora a partir da citação. Não há que se falar
em aplicação das mesmas taxas de juros remuneratórios cobradas
pelas Instituições Financeiras, pois se trata de prerrogativa dos
integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Ante a sucumbência mínima do autor,
condeno o réu no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios do patrono do autor, fixados em R$1.500,00
(mil e quinhentos reais).
Por estes fundamentos, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)